Tribunal: TJES
Processo: 5013564-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013564-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA HÁ MAIS DE DEZESSEIS ANOS. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari nos autos de ação anulatória de débito fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de prova cabal da hipossuficiência da pessoa jurídica. A agravante sustenta que encontra-se inativa desde 2008, com baixa de inscrição no CNPJ, o que comprovaria sua incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição de inatividade da pessoa jurídica, demonstrada por documentos oficiais, é suficiente para presumir sua hipossuficiência e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme prevê a Súmula 481 do STJ.

A condição de “inaptidão” do CNPJ por omissão de declarações, isoladamente, não configura prova de hipossuficiência, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios da inatividade e ausência de receita.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravante está inativa desde 2008, conforme Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ e ausência de movimentações relativas ao IRPJ, o que autoriza a presunção de hipossuficiência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece o direito à gratuidade da justiça em situações análogas, quando comprovada a inatividade prolongada da empresa, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A empresa com inscrição no CNPJ baixada há mais de dezesseis anos e sem movimentação fiscal comprovada faz jus à gratuidade da justiça, por presunção de hipossuficiência.

A inaptidão por omissão de declarações não afasta, por si só, o direito ao benefício mormente quando acompanhada de documentos que atestem a ausência de atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99; Lei nº 11.941/2009, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, AI 5008989-42.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rafael Americano Câmara, j. 10.04.2023; TJES, AI 5002980-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA.
ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, oportunidade em que formulou pedido de gratuidade da justiça.

Consoante se infere dos autos, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo magistrado
a quo
(id 49133440 dos autos originários), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

Trata-se de ação declaratória ajuizada por IMOBILIÁRIA GRANDE VITÓRIA LTDA., em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, na qual formula pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, sob o argumento de que a empresa encontra-se inativa.

Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a jurisprudência é clara ao exigir a demonstração
cabal
da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso em análise, a empresa alega que foi "baixada" e encontra-se inativa.

Contudo, segundo infere-se do espelho extraído do sistema Sniper, a situação cadastral da empresa é de "Baixada (INAPTIDÃO (LEI 11.941/2009 ART. 54)", o que significa que a empresa encontra-se "inapta por omissão de declarações", conforme registrada perante Receita Federal, o que não pode ser equiparado a uma verdadeira demonstração de inatividade econômica da empresa. Essa condição de inaptidão constitui, na verdade, uma sanção administrativa aplicada pela Receita Federal em virtude da ausência de cumprimento das obrigações acessórias, como a entrega de declarações fiscais. Tal sanção não significa, por si só, que a empresa deixou de exercer suas atividades ou que está incapaz de produzir recursos.

Ademais, a mera alegação de que a empresa está "baixada" ou "inapta" não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira necessária para justificar a concessão do benefício. É imprescindível que a autora apresente provas concretas, tais como demonstrações contábeis atualizadas, documentos que comprovem a ausência de receitas ou ativos financeiros, ou qualquer outro meio idôneo que evidencie a real situação de hipossuficiência econômica.

A inexistência de tais provas no caso concreto impede o reconhecimento da condição de hipossuficiência da pessoa jurídica. Cabe reafirmar que a condição de inaptidão, por si só, não se traduz em incapacidade financeira, e sim em uma penalidade pelo descumprimento de obrigações fiscais, que não pode ser confundida com a ausência de recursos para custear o processo.

Diante da ausência de demonstração cabal da hipossuficiência econômica por parte da autora, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Em que pese o saber jurídico do magistrado sentenciante, prospera a presente irresignação recursal.

O CPC admite expressamente, em seu artigo 99,
caput
, que o pedido de gratuidade da justiça seja formulado em sede de defesa, consoante se depreende de sua redação
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Entretanto, o pedido de assistência judiciária deve vir acompanhado de prova cabal no sentido de comprovar a impossibilidade da parte postulante de arcar com os encargos processuais sem o prejuízo de sua própria subsistência.

Outrossim, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ).

No caso em apreço, verifico que a empresa executada encontra-se com a situação cadastral baixada junto à Receita Federal do Brasil, por inaptidão, nos termos do art. 54, da Lei nº 11.941/2009, desde do ano de 2008, conforme se extrai do documento id 9774642 e da Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (id 9774643), restando devidamente comprovado o encerramento das atividades empresariais.

Outrossim, a agravante demonstrou que não existem informações sobre o IRPJ para o respectivo CNPJ (documento id 97747699).

Considerando que a empresa executada encontra-se inativa há mais de 16 (dezesseis) anos, presume-se a sua hipossuficiência, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5008989-42.2022.8.08.0000 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2º Câmara Cível – Dj. 10.04.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA DESDE 2016. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios." (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). Tal entendimento foi objeto, inclusive, da Súmula nº 481, do Tribunal da Cidadania, como segue: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) 3. É fundamental a demonstração da impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo, o que ocorreu no presente caso, já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da peça exordial impediria a discussão da sua dívida nos embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento 5002980-98.2021.8.08.0000 – Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER – 4º Câmara Cível – Dj. 14.06.2023)

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.